Tribunal: TJMT
Processo: 1007399-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007399-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCY DA SILVA TALES - CPF: 786.668.481-20 (APELANTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), VALDECINO MANOEL PEREIRA - CPF: 744.298.681-15 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1007399-42.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Darcy da Silva Tales.

Apelado:
Valdecino Manoel Pereira.

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART
.
561 DO CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - POSSE NÃO COMPROVADA -– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de sua posse e do suposto esbulho praticado pelo réu, gera a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1007399-42.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Darcy da Silva Tales.

Apelado:
Valdecino Manoel Pereira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Darcy da Silva Tales

em face d
a sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reintegração de posse c.c perdas e danos n. 1007399-42.2021.8.11.0003

movida contra Valdecino Manoel Pereira, acolheu a preliminar de conexão com os autos da ação de manutenção de posse n. 1012486-13.2020.8.11.0003, interposto pelo requerido, e julgou improcedente o pedido formulado na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por ausência dos requisitos legais do artigo 561 do CPC, declarando nulo o contrato de comodato firmado entre as partes, condenando a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem com dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 2° do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade concedida.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da decisão, alegando que restou demonstrada de forma satisfatória, com as provas constantes dos autos, inclusive testemunhais, que realmente é a legítima detentora da posse mansa e pacífica do imóvel objeto da presente lide, há mais de uma década.

Segue defendendo que a apelante chegou inclusive a celebrar contrato de comodato com o apelado, na presença de testemunha que presenciou o recorrido opor sua assinatura no referido documento (id. 52465736), de maneira que, para o caso, descabe a interpretação de nulidade desse instrumento sob a ótica de que o comodatário, ora apelado, trata-se de pessoa analfabeta, mesmo porque, esse referido instrumento foi devidamente assinado entre as partes e por duas testemunhas.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença com a consequente procedência da ação, e reintegração possessória do bem.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 179807237), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1007399-42.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Darcy da Silva Tales.

Apelado:
Valdecino Manoel Pereira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Darcy da Silva Tales ingressou com ação de reintegração de posse c.c perdas e danos em face de Valdecino Manoel Pereira, alegando ser legítima detentora da posse mansa e pacífica do Lote 14, Quadra 05, com área de 300,0 M2, situado na Rua São Paulo, Bairro Jardim Belo Horizonte, na cidade de Rondonópolis-MT, objeto da matrícula n° 8.224, registrada e arquivada no CRI local, em nome de Isaias Tinoco Filho e sua esposa.

Narrou que a Requerente emprestou gratuitamente o imóvel ao Requerido, tendo assim, celebrado no dia 02/01/2010 o contrato de comodato por prazo indeterminado, conforme consta de sua cláusula 7a, ficando o suplicado com o ônus apenas de pagar o consumo de água e energia elétrica, conforme clausula 4a, daquele referido instrumento.

Contudo, necessitando construir dois cômodos no terreno para residir com a sua família, e desta maneira deixar de pagar aluguel, assim, nos termos da cláusula sétima retro, promoveu a notificação extrajudicial do requerido em 17.10.2019, visando à rescisão do comodato, assegurando ao comodatário o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para que ele promovesse a desocupação voluntária do imóvel, nos termos do contrato, procedimento este que restou inócuo, tendo em vista que o requerido não aceitou devolver a posse do terreno.

Após o trâmite processual, o MM Juiz
a quo,
acolheu a preliminar de conexão com os autos da ação de manutenção de posse n. 1012486-13.2020.8.11.0003,

e julgou improcedente o pedido por não restarem demonstrados os requisitos necessários à concessão do mandado reintegratório, declarando nulo o contrato de comodato firmado entre as partes
,
condenando a requerente ao pagamento

das custas e despesas processuais, bem com dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados

em 10%

(dez por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 2° do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o
,
do CPC, em razão da

gratuidade concedida.

Contra essa decisão, a apelante recorre.

Insta ressaltar, que o apelado juntou aos autos cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado, em referência à ação de usucapião n.
1003517-77.2018.8.11.0003
, donde demonstra que foi reconhecida em seu favor, a posse e a propriedade do imóvel em debate (id.
118093344
– autos de origem).

Pois bem. De início, necessário se faz dizer que o cerne da questão está em saber sobre a comprovação da posse do imóvel objeto da reintegração de posse.

Em que pese ser de notório conhecimento, destaco inicialmente que
em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse
, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento
posse
(exteriorização da propriedade).

Afinal, diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em ação reivindicatória, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas, não para a defesa da posse, e sim para justificá-la e a partir dela, requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas permite-se (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e com ela, requerer a sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: "
A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212 - destaquei).

Sobre o tema, cito ainda doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"O Código Civil de 2002 encerra definitivamente com a discussão, pois a redação do art. 1.210, § 2o, reproduz a primeira parte do velho art. 505 do Código Beviláqua sem estabelecer exceção em torno da alegação de propriedade. 'Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa' (art. 1.210,§ 2o). Hoje, não se pode mais discutir propriedade em plano possessório, havendo a revogação do art. 923 do Código de Processo Civil, considerando a posição doutrinaria e jurisprudencial da interpretação literal e restritiva da norma processual. Ensina o talentoso processualista das Minas Gerais, ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, que a proprietário que não foi esbulhado pelo possuidor não pode pretender proteção possessória exibindo título de domínio, 'assim como aquele que cometeu o esbulho não tem defesa de seu ato, com fundamento em título de domínio indiscutível'. (...). Assim se pronunciou a Jornada de Direito Civil, consolidando entendimento no Enunciado no 79: 'a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório'
." (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7a Ed. - Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, pp. 138-140 e 144).

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, em que pesem as alegações da apelante, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que a ação de reintegração de posse deve ser julgada improcedente. Explico.

Conforme analisou o douto magistrado,
a testemunha Jonicelia da Silva Batista, arrolada pela Requerente, ora apelante, não provou cabalmente os fatos alegados, inclusive, quando indagada pelos advogados quanto ao contrato de comodato, não demonstrou precisão e segurança, posto que, embora tenha assinado o mesmo como testemunha,
em nenhum momento mencionou tal fato
, tendo afirmado, em linhas gerais, em seu depoimento, “
que somente viu o contrato sendo assinado”,
o que gerou contradição.

Em contrapartida, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Requerido, ora apelado, apresentaram maior segurança, consistência e coerência, confirmando a versão da contestação.

Ademais, o instrumento de comodato, supostamente assinado pelas partes, realmente nada prova. Isso porque, ficou evidenciado nos autos, que o negócio jurídico litigioso foi firmado por uma pessoa analfabeta, sem que fosse observada a forma prescrita em lei, resultando, dessa forma, em nulidade absoluta.

Como bem mencionou o Magistrado de origem na sentença objurgada,
verbis
:

“(...) O contrato de comodato não é um contrato solene, posto que para a sua validade, não é exigida determinada forma preestabelecida em lei. Trata-se de contrato não formal que não depende de escritura pública para validade da declaração da vontade, praticada de maneira livre e espontânea, de modo que basta o acordo de vontade, a tradição - transmissão do bem para que se torne perfeito - e o atendimento dos requisitos básicos para a validade do negócio jurídico (Código Civil, art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei).

Diante das peculiaridades do caso, há fundamento para se declarar a nulidade do contrato de comodato firmado entre as partes, mesmo o contrato de comodato não sendo solene, visto que, no que concerne à forma, é válido o contrato escrito celebrado por analfabeto, desde que: i) assinado a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas ou, ii) assinado por procurador da pessoa analfabeta constituído por meio de procuração pública, ou, ainda, iii) firmado em instrumento público, por convenção das partes
.

(...)

Atentando-se a isso, como o Requerido não detinha capacidade de ler as cláusulas contratuais no momento da possível celebração do contrato, a validade da manifestação de vontade requer prova da ciência dela aos termos ajustados,
vez que o contrato discutido estabelece ao comodatário a cessão de uso do bem, à título gratuito e por tempo indeterminado, conservar a coisa como se fosse sua, podendo ser extinto por meio de notificação.

Além disso, contém disposição que prevê a obrigação de indenizar o comodante por danos causados ao imóvel.
A questão relativa ao analfabetismo do Requerido é incontroversa, tanto que na audiência de instrução e julgamento ele declarou que não sabe ler e escrever, apenas assina seu nome.

Cumpre reforçar que, em que pese ser o analfabeto plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil, em relação à celebração de contratos, devem ser observadas determinadas formalidades, como já mencionado, porquanto a simples aposição de impressão digital ou mesmo de assinatura em documento particular não constitui prova de que tenha ele (analfabeto) aquiescido com os termos da avença.

Destarte,
diante da ausência de prova da regularidade da assinatura lançada no contrato e da ciência do Requerido aos termos ajustados, de modo a demonstrar a livre manifestação da vontade na celebração do ajuste, ônus que incumbia a Requerente (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o instrumento particular de fls. 25/26 é inválido e não produz efeitos perante terceiros.

Dessa forma, não está comprovado o exercício de posse anterior da Requerente sobre o imóvel descrito na inicial, requisito do artigo 561 do Código de Processo Civil, razão pela qual a rejeição do pedido possessório é medida de rigor.”
(id. 179807232 – negritei).

Por outro lado, o apelado demonstrou que logrou êxito na ação de usucapião no
1003517-77.2018.8.11.0003
, que tramitou na mesma vara da ação reintegratória de origem, fato que ratifica a inexistência de posse por parte da apelante, uma vez que a comprovação dos requisitos necessários à usucapião se apresenta eficaz à defesa da posse exercida pelo apelado, como ocorre no caso em apreço.

Desse modo, em que pese a ação de usucapião não gerar prejudicialidade com a ação possessória, é cediço que para lograr êxito nesta última (ação de usucapião), deve restar demonstrada “
a posse

mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel”
, sendo um dos requisitos exigidos pelo artigo 1.238 do Código Civil.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. Nos termos do art. 1.238, do Código Civil, para a declaração de domínio pela prescrição aquisitiva, o requerente deve comprovar a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, durante quinze anos. Na hipótese em exame, o acervo probatório dos autos foi claro em demonstrar o preenchimento de tais requisitos pela parte demandante, ao que se soma a ausência dos requisitos da reintegração de posse, impondo-se a manutenção da sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70058310095, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/05/2014)”
(TJRS, RAC 70058310095 RS, 21a Câm. Cív., Rel. Desa. Walda Maria Melo Pierro, j. 14.05.2014)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NEGADA - IMÓVEL RESIDENCIAL - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA -

REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. - O exercício da posse denota a existência de estado de fato, que demanda comprovação. A certificação disso, em ação de usucapião, como matéria de defesa, é possível e sua comprovação é suficiente para afastar o pedido de reintegração de posse.”
(TJMG, RAC 10049120006314001, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Tiago Pinto, j. 12.03.2015).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que a mesma não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.” (
RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
...”. (
RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024